Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. Não se admite a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal. As questões suscitadas pelo impetrante já estão sendo discutidas em agravo de instrumento, embargos declaratórios e agravo interno, ou seja, espécies recursais tipicamente elencadas na legislação processual civil, viabilizando, assim, sua análise pela Turma Cível, que é o juízo natural dos recursos.

2. Não logrando o impetrante apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do mandado de segurança, ao revés, deixando entrever, nas razões expendidas, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir, ou seja, matéria que compõe a causa de pedir da execução em que figura como devedor e dos recursos já interpostos, o indeferimento da inicial do mandado de segurança é medida que se impõe.

3. Agravo interno conhecido e não provido.